Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705040-10.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: ANTONIO BALDOINO ARRUDA LEAL DESPACHO Considerando o contido no despacho de ID 67818925 e que transcorreu in albis o prazo concedido para a regularização da representação processual da parte embargante, retorne-se os autos à Secretaria da Turma para aguardar o decurso do prazo para interposição de recursos. Após adote-se as providências de praxe. Brasília/DF, 7 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator